Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703215-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0700246-72.2022.8.07.0014, em que contende com BANCO BRADESCO SA. A decisão deferiu a penhora reiterada de valores, via SISBAJUD, a denominada teimosinha (ID 147862586): “Sob o ID: 144389152, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 144389154 a ID: 144389157), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e investimentos, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta em ID: 147579252. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 23.175,68 (ID: 145234534), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 23.089,40 - Banco de Brasília; R$ 86,28 - Banco do Brasil). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a identidade de proventos salariais em conta mantida junto ao Banco de Brasília. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Por outro lado, não vislumbro a incidência do pálio da impenhorabilidade sobre investimento, à míngua de expressa previsão legal. A respeito do tema, cumpre asseverar que "as quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que as normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente" (Acórdão 1604717, 07182604920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se, nesse sentido, a posição adotada pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CDB. FUNDO IMOBILIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. I - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários-mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1630990, 07286273520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante isso, considerando a ausência de teses defensivas relativamente ao montante bloqueado junto ao Banco do Brasil, sua destinação à parte credora é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 144389152. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 2.070,67, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários lançados nos autos (p. 114/156 - pdf); e, - no valor remanescente de R$ 21.105,01 (R$ 887,44 + R$ 86,28 + R$ 20.131,29), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias pertinentes no prazo de quinze dias. Por fim, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo já assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora efetivada na conta salário do agravante; b) O imediato desbloqueio de R$ 2.958,11 reais da conta salário; c) O imediato desbloqueio de R$ 21.105,01 reais do CDB. No mérito, pede que seja determinada a suspensão da penhora e desbloqueio dos valores aplicados no CDB que recaiu sobre o patrimônio do agravante. Sustenta que houve a caracterização da plausibilidade do pedido, uma vez que os valores bloqueados/ penhorados são provenientes da conta salário do Agravante, e aplicações do CDB inferior a 40 salários-mínimos. Ademais, também restou devidamente comprovado o risco de dano ao agravante, vez que já foram bloqueados todos os valores da conta salário do agravante. Dessa maneira, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso no caso em tela, pois a penhora deferida não observa os ditames legais, uma vez que a conta salário tem proteção legal, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Argumenta que o periculum in mora é manifesto, pois a manutenção do bloqueio/ penhora deferida implicará em diversos prejuízos ao agravante, vez que terá sua única fonte de renda para subsistência sua e de sua família que o seu salário recebido como servidor público penhorado. Afirmam que os valores bloqueados possuem caráter alimentar ao agravante, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor do agravante, afinal os valores bloqueados tratam-se de salário recebido como servidor público, tendo como principal destinação pagamento de empréstimo consignado, prestação do apartamento e que mora o agravante, despensas como alimentação, conta de água, luz, telefone, plano de saúde entre outros. Argumentam que são impenhoráveis os valores pertinentes a aplicações financeiras feitas no CDB, com limite de até 40 salários-mínimos. Com fundamento no artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil, a previsão do artigo 833 do CPC está relacionada com a impenhorabilidade de quantias relativas a depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, portanto, seguindo o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a impenhorabilidade merece interpretação extensiva para alcançar não apenas os valores depositados em caderneta de poupança como também aqueles mantidos em conta corrente ou aplicados em CDB. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 43180522 e 43180523. Além disto, por serem autos eletrônicos está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo banco agravado, em que pugna pelo pagamento do valor original de R$168.120,53. A dívida diz respeito à cédula de crédito bancário – empréstimo consignado – refinanciamento - no. 1228/700/353.849.963, celebrado com o devedor no dia 28/09/2018, no valor de R$96.386,17, que seriam liquidados em 96 prestações mensais, acrescidas de juros de 1,337% a.m., perfazendo cada prestação o valor de R$1.805,94, vencendo a primeira prestação no dia 05/11/2018 e a última em 02/10/2026, sendo que o devedor não pagou nenhuma prestação. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade penhora na conta salário do agravante e nos seus investimentos (CDB). O agravante também pede a liberação dos valores já penhorados, os quais sustenta ser decorrentes de salário. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Não há que falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, de acordo com o documento de ID 144389154, o agravante é policial de custódia do Governo do Distrito Federal cuja remuneração bruta é de R$ 20.822,60, e a remuneração líquida é de R$ 8.927,79. Conforme extratos bancários de ID 144389155, é possível depreender que os bloqueios ocorreram na conta salário do agravante (ag. 201, conta no 201.514.687-8). Em relação à aplicação do CDB (ID 144389157), nota-se que está vinculada à conta salário do agravante (ag. 201, conta no 201.514.687-8). Note-se que o montante também está acobertado pela proteção conferida ao salário, conforme jurisprudência desta Corte: “[...]3. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal interpretação foi reafirmada por ambas as Turmas de Direito Privado da Corte Superior, sob a égide do CPC/2015, e encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Assim, é impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos aplicada em CDB. 4. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC devem ser interpretados conjuntamente, no sentido de que, em caso de penhora simultânea de valores depositados em conta corrente onde a parte executada recebe salário e de valores depositados em conta corrente onde mantém aplicações financeiras como a poupança, CDBs, RDBs e fundos de investimento, a impenhorabilidade total se limita a 50 (cinquenta) salários-mínimos.[...]” (07215293320218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/10/2022). Observa-se que a penhora de percentual da remuneração do devedor, depositada em conta ou investida em CDB, preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Assim, razoável admitir a penhora de 20% dos valores encontrados em sua conta salário e nas aplicações de CDB vinculadas à referida conta, devendo o restante ser liberado em favor do devedor, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para limitar a penhora de 20% sobre o valor encontrado na conta salário e nos investimentos de CDB, podendo o restante do montante ser liberado em favor do devedor. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator